Tribunal: STF
Processo: RE 1511593
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. DESPACHANTE ADUANEIRO. EXAME DE QUALIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DO LIVRE EXERCÍCIO PROFISSIONAL. INEXISTÊNCIA. HONORÁRIOS RECURSAIS.



    1. Trata-se de apelação em ação pelo procedimento comum interposta contra a sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da inconstitucionalidade da exigência de aprovação em exame de qualificação técnica para sua inscrição no Registro de Despachantes Aduaneiros, regulamentado pela Instrução Normativa RFB nº 1.209/2011, com base no art. 5º, §3º, do Decreto-Lei nº 2.472/1988 e no Decreto 6.759, de 5 de fevereiro de 2009 (Regulamento Aduaneiro), com a inclusão definitiva do nome do autor na lista de despachantes aduaneiros.



    2. Segundo a tese do autor, os requisitos de qualificação para o exercício profissional de Despachante Aduaneiro não podem ser estabelecidos por meio de instrução normativa ou de decreto, mas somente através de lei, nos termos do art. 5º, XIII, da Constituição Federal.



    3. Entretanto, o Decreto-Lei nº 2.472/88 delegou expressamente ao Poder Executivo a disciplina quanto à forma de investidura na função de despachante aduaneiro. Por sua vez, o Decreto nº 6.759/09, que regulamenta as atividades aduaneiras, prevê os requisitos para o exercício da profissão de despachante aduaneiro. Dando cumprimento ao disposto no art. 810, § 6º, do referido Decreto, a Secretaria da Receita Federal do Brasil editou a Instrução Normativa nº 1.209/2011, disciplinando os requisitos e procedimentos a serem observados para o exercício da profissão de despachante aduaneiro.



    4. Inexiste a alegada violação à garantia fundamental ao livre exercício de qualquer trabalho, ofício ou profissão, pois o exame de qualificação busca o que sua denominação já indica - selecionar os profissionais mais qualificados para o desempenho de atividade regulada pelo Poder Público, ainda que exercida sob regime privado.



    5. Como bem destacado pela sentença recorrida, “diversamente do que afirma o autor em sua peça vestibular, a exigência da qualificação técnica revela-se plenamente justificável, uma vez que aqueles que se submetem ao exame, aplicado de forma isonômica e impessoal, demonstram possuir maiores conhecimentos sobre todo o processo de logística do comércio internacional, sendo possibilitado à Administração Pública selecionar os profissionais mais habilitados, conferindo assim, maior qualidade ao serviço desenvolvido”. 



    6. Majorados os honorários advocatícios impostos ao autor na sentença recorrida em 1% (um por cento).



    7. Apelação conhecida e desprovida.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XIII; e 37, I, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de setembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente